Tribunal: STF
Processo: ARE 1326831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS ACUSADOS. 1. CONHECIMENTO. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL. TEMPESTIVIDADE. 2. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3. PRELIMINARES. 3.1. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS (CPP, ART. 41). 3.2. NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO EMPREENDIDA POR INTEGRANTES DA POLÍCIA MILITAR. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 144, § 4°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 4. MÉRITO. PROVA DO TRÁFICO. PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. APREENSÃO DE DROGAS SINTÉTICAS VARIADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. 5. DOSIMETRIA. 5.1. PENA -BASE. DIRETRIZES DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. BIS IN IDEM 5.2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. 5.2.1. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. 5.2.2. REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. 6. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. PRECEITO LEGAL. 7. REGIME. QUANTUM DE PENA, 8. RESTITUIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR E DEMAIS BENS APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO. 1. É tempestiva a interposição do recurso de apelação pelo defensor constituído porque foi respeitado o prazo legal. 2. Não deve ser conhecido o pedido de manutenção do direito de recorrer em liberdade, por falta de interesse recursal, se a pretensão foi concedida na sentença resistida. 3.1. Não é inepta a denúncia que descreve as circunstâncias e as condutas proibidas praticadas pelos agentes, inclusive delimitando suas atribuições no crime de tráfico de entorpecentes, possibilitando-lhes o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. 3.2. ‘Não obstante a estruturação das polícias com a atribuição de especialidades para cada órgão, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública, escopo comum a todos os entes policiais’ (STJ, HC 328.915, Rela. Mina. Maria de Assis Moura, j. 20.8.15). 4. As declarações uniformes e coerentes dos policiais militares, de que recebiam diversas denúncias anônimas apontando o envolvimento dos acusados no comércio ilegal de drogas sintéticas na região; somadas à apreensão, no total, de 111 comprimidos de ecstasy, 3 porções da substância MDMA em pó, 5 porções de cocaína e 1 porção da substância 4-CEC; e a confissão judicial de um dos agentes; constituem prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de tráfico de entorpecentes. 5.1. Deve ser excluído o acréscimo da pena -base se as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06 também foram utilizadas para fundamentar a escolha da fração redutora da reprimenda, pois sua incidência cumulativa configura bis in idem. 5.2.1. É devido manter a causa especial de diminuição de pena prevista art. 33, § 4°, da Lei 11.343 em patamar intermediário, se a quantidade, a nocividade e a diversidade da droga foram significativas e o acusado nem sequer seria merecedor do benefício. 5.2.2. O agente que se dedica ao exercício da narcotraficância de forma continuada e reiterada, não se tratando de envolvimento eventual ou enquadrando-se no conceito de traficante de ‘primeira viagem’, não preenche os requisitos da causa especial de redução de pena. 6. A pena de multa foi aplicada concomitante e proporcionalmente à sanção corporal e decorre de imposição legal prevista no preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06, de modo que seu importe é superior e divergente do previsto no Código Penal (CP, arts. 49 e 60) por específica política criminal, que impõe maior severidade na repressão ao delito de tráfico de entorpecente. 7. Não alterada a pena imposta a um dos acusados, preserva-se o regime inicialmente semiaberto estabelecido para o cumprimento da privativa de liberdade, em respeito ao positivado no art. 33, § 2°, ‘b’, do Código Penal. 8. Não se constata mácula na sentença que decreta o perdimento do veículo utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, e dos demais bens apreendidos, se não são comprovadas satisfatoriamente suas licitudes. RECURSO DE UM DOS ACUSADOS CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE; E DO OUTRO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (e-Doc. 18, p. 16-18)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVII, 93, IX, e 144, § 4º, da Constituição Federal (e-Doc. 23).



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (e-Doc. 24).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Demais disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Não se olvida que à Polícia Militar cabe precipuamente a função ostensiva, enquanto à Civil, a investigativa. Porém, a complexidade prática que representa manter a ordem pública torna inviável e insensato criar limitação, alheia ao texto constitucional, para o exercício conjunto dessa tarefa pelos dois braços da polícia de segurança. Ante a inexistência de limitação positivada para o cumprimento do munus, impõe-se concluir que sua prestação não foi adstrita a um único Órgão.



    (...)



    Os Órgãos Policiais típicos (Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Civil, Militar e Corpos de Bombeiros), além da Guarda Municipal, não se confundem com as funções públicas que exercem, mas são a mera tradução de sua distribuição na estrutura administrativa. Todos destinam-se ao cumprimento do dever estatal de prestar os serviços de Segurança Pública. Dessa forma, apesar de estarem estabelecidas as atribuições de cada um deles, esta demarcação não se presta a afastá-los de sua função maior: o combate ao crime. Não há impedimento para a atuação paralela de múltiplos órgãos no sentido de preservar a ordem pública e investigar delitos, desde que respeitadas as imposições legais.



    (...)



    O mesmo conteúdo significativo possui a Lei 12.830/13, que "dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia’ e regulamenta suas diretrizes. Contudo, em nenhum de seus quatro artigos refere ser a atribuição privativa da Polícia Civil.



    (...)



    Registra-se que, embora o Policial Militar Rafael Domingues Silva tenha mencionado que receberam denúncias anônimas há aproximadamente um ano e meio sobre a ocorrência de tráfico de drogas sintéticas; e que tentaram prender, em algumas oportunidades, os supostos autores do crime (Max e o indivíduo de alcunha ‘Bill’), também esclareceu que não realizaram investigações (10min58s-11min02s, mídia da fl. 284). Toda operação policial foi desencadeada em razão de informações que chegavam a conhecimento da Polícia Militar, por intermédio de populares; e constatada a possibilidade de confirmar sua veracidade, não poderiam ser desconsideradas. Foi exatamente o que ocorreu no dia dos fatos ora apurados. Após a reunião de informações recebidas de populares; e das fundadas suspeitas da ocorrência de transação ilícita no interior do veículo de propriedade de Carlos Murilo de Souza, estacionado em frente ao estabelecimento comercial do também Apelante Maximiliano Senhorinho, resolveram abordá-los e, não por mera coincidência, lograram apreender dinheiro e vultosa quantia de drogas sintéticas. Importa ressaltar que, em contexto de narcotráfico, a situação flagrancial, por vezes, exige atuação imediata da Polícia, exatamente como ocorreu no caso concreto.



    (...)



    A existência material do crime encontra-se positivada no auto de exibição e apreensão da fl. 4; no boletim de ocorrência das fls. 15-17; no auto de constatação das fls. 25-26 e no pericial 9200.19.01895 das fls. 280-282, o qual certificou a apreensão das substâncias químicas MDMA, 4-CEC (4- cloroetcatinona) e cocaína, capazes de causar dependência física e/ou psíquica, de uso proibido em todo o território nacional, de acordo com a Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Cumpre esclarecer que, embora conste na denúncia a apreensão de "1 pote contendo 22 comprimidos, com adesivo escrito Metandrostenolona, 10 mg, Landerlan" (substância anabolizante que integra a Lista C5 da Portaria 344/98 da ANVISA, sujeitas à receita de controle especial em duas vias), a perícia técnica foi juntada aos autos somente após a prolação da sentença (fls. 388-390) e concluiu que ‘o medicamento em questão é de procedência Paraguaia (fabricado por Laboratório Landerlan) e não possui registro junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)’. O proceder configuraria, em tese, o crime previsto no art. 273, § 1°-B, I, do Código Penal e não foi por esses fatos que os Recorrentes foram denunciados e condenados, de modo que não poderão ser considerados nestes autos para fins de responsabilização criminal. A autoria delitiva deflui das circunstâncias da apreensão do material tóxico e da prova oral coligida ao longo da instrução processual.



    (...)



    Harmônicos também foram em noticiar que, embora não tivessem informações sobre a identidade de ‘Bill’, sabiam que ele possuía um veículo Ford/Ka branco com placas de São Paulo (fl. 16). Não por mera coincidência, lograram surpreender o veículo, conduzido pelo Apelante Carlos Murilo de Souza, com as características repassadas, em frente ao estabelecimento comercial do Recorrente Maximiliano Senhorinho, no exato momento em que faziam o repasse de drogas sintéticas. Não se verifica nenhuma incongruência ou imprecisão capaz de colocar em xeque a higidez dos relatos dos Agentes Públicos ou da diligência policial como um todo e acreditar nos seus dizeres é imposição lógica, por não se imaginar que, partindo de pessoas credenciadas pelo Estado para auxiliar a Justiça no combate ao crime e sem qualquer animosidade ou razão específica para imputar ao acusado situação que não fosse verídica, compareceriam em Juízo para desfilar inverdades contra inocentes.



    (...)



    Não bastasse isso, na abordagem foram localizados 31 comprimidos de ecstasy em poder do Recorrente Maximiliano Senhorinho (em seu bolso, e não sob o banco do carona como pretende fazer acreditar); e o restante do conteúdo sintético no interior do veículo, representando o equivalente a 80 compridos de ecstasy, 3 porções da substância MDMA em pó (com massa bruta total de 3,0g); 5 porções de cocaína (com massa bruta total de 4,8g); e 1 porção da substância 4-CEC (com massa bruta total de 1,1g)." (e-Doc. 19, p. 1-9)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente